Tribunal: TJDFT
Processo: 0011082-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011082-63.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCA ILDETE RAMALHO CAIXETA RECORRIDO: ERINALDO LIMA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO DE BEM. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE RELATIVIZADA SE O DOCUMENTO AINDA NÃO TIVER SIDO LEVADO AO REGISTRO COMPETENTE. ARTIGO 903, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. AUSÊNCIA DE PROVA SE A CARTA DE ARREMATAÇÃO FOI OU NÃO REGISTRADA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como regra, a arrematação não pode ser desfeita com a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega do bem, de modo que, para declarar a invalidade da referida arrematação, só se é possível mediante o ajuizamento de ação autônoma. Inteligência do artigo 903, § 4o do CPC. 2. Não obstante a obrigatoriedade de se levar ao registro competente a carta de arrematação, se ela ainda não tiver sido registrada no cartório de imóveis respectivo é possível que se discuta os eventuais vícios do ato de arrematação e afins, por intermédio de embargos de terceiro, desde que ela não tenha sido ainda registrada. 3. In casu, a parte não trouxe aos autos prova de que a carta de arrematação foi ou não levada ao cartório de imóveis competente, motivo pelo qual não se desincumbiu do seu ônus probatório (artigo 373, inciso I do CPC), não havendo supedâneo suficiente para aplicar o entendimento jurisprudencial sobre o tema e analisar a legalidade do ato de arrematação, via embargos de terceiro, e não por ação anulatória, razão pela qual correta a extinção do feito sem resolução do mérito. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 205, 373, inciso I, 674 a 681, todos do CPC, pleiteando a invalidação da expedição da carta de arrematação da qual resultou na expropriação do bem que lhe pertence, tendo em vista que restou prejudicada pelo indeferimento da tutela antecipada pleiteada, bem como que os embargos de terceiro são o instrumento adequado para a proteção de imóvel que lhe pertence, por isso, a sentença e o acórdão devem ser cassados por terem julgado o processo sem resolução do mérito; b) artigo 372 do CPC, defendendo a necessidade da prova emprestada, sem especificar de quais autos; c) artigo 321 do CPC, argumentando que a sentença e o acórdão impugnado devem ser cassados, a fim de fazer retornar o processo para a fase de instrução, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 12344792), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 205 do CPC, porquanto a Corte Superior possui entendimento no sentido de que “É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula no 284 do STF. Precedentes” (AgInt no REsp 1846655/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao mencionado malferimento aos artigos 373, inciso I, e 674 a 681, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “embora, de fato, possa ocorrer a relativização da regra de que a impugnação da arrematação, após a expedição da respectiva carta, deve se dar de maneira autônoma, não sendo possível desconstituir o ato por intermédio dos embargos de terceiro, não vejo que a sentença deva ser modificada, à míngua de inexistir nos autos prova de que a carta de arrematação já tenha sido levada ao Registro Imobiliário competente, não sendo possível adentrar no mérito da causa, por isso correta a extinção do feito sem resolução do mérito. Isso se dá porque a requerente/apelante não se desincumbiu do ônus que a ela recai (artigo 373, inciso I do CPC). Assim, como a parte requerente/apelante não trouxe aos autos prova de que a carta de arrematação foi ou não levada ao registro de imóveis competente, não se desincumbiu do ônus probatório que a ela recai, não havendo supedâneo suficiente para aplicar o entendimento jurisprudencial sobre o tema, razão pela qual correta a extinção do feito sem resolução do mérito” (ID 13347278). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à aventada afronta aos artigos 321 e 372, ambos do CPC, pois “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1772273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/2/2020). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025